Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706572-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCAL SERVICE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CORACY ALVES DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44024397), interposto pela Ré, LOCAL SERVICE COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF (ID 148397378, origem), nos autos da ação de cobrança, ajuizada por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Na decisão agravada, o Juízo de origem reconheceu a revelia. Compulsando os autos de origem, constata-se que o Juízo a quo, no dia 19/07/2023, proferiu sentença extintiva, publicada no DJe em 21/07/2023, em que delimitou que se impunha o julgamento “antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a revelia da ré”. Por fim, julgou o pedido procedente, nos termos das especificações da petição inicial (ID’s 164489825 e 166063675, origem). A Ré interpõe apelação; em que impugna de forma específica o reconhecimento da revelia (ID 168480255, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Nesse sentido, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise dos requisitos para decretação da revelia. Por conseguinte, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, vez que prolatada sentença extintiva, em que houve a confirmação da decisão agravada na sentença extintiva já no primeiro parágrafo da fundamentação. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, já interposta pela Agravante, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2023 12:17:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador